Tribunal: STF
Processo: RHC 201237
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Rafael Henrique de Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 641.260/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
    Narra a defesa do recorrente que ele foi condenado à pena de 5 anos e 9 meses, em regime fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico. 
    Assevera a presença de constrangimento ilegal, pois a negativa do direito de recorrer em liberdade padeceria de fundamentação idônea, apta a justificar a necessidade de manutenção da custódia.
    A defesa afirma que ele ostenta circunstâncias judiciais favoráveis, vale dizer, primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Ressalta que a fixação de regime mais gravoso que o previsto para o montante da pena fixado careceria de fundamentação idônea, baseada apenas na opinião pessoal do julgador sobre a gravidade do crime.
    Aduz a não aplicação da detração penal (CPP, art. 387, § 2º). 
    Requer-se, liminarmente, o provimento do recurso para que seja concedida a ordem de habeas corpus no sentido de determinar a transferência do recorrente para o regime aberto, assegurando-se, ainda, o direito de responder em liberdade.
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo o teor do aresto questionado:
    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PEDIDO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. TEMA NÃO ENFRENTADO PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 
    1. Em respeito ao princípio da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, o presente pedido de reconsideração deve ser recebido como agravo regimental, tendo em vista ter sido interposto dentro do quinquídio legal (RCD no HC n. 458.285/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/9/2018).
    2. O tema objeto do habeas corpus – legalidade da prisão cautelar – não foi debatido pelo Tribunal a quo, o que impede o seu exame diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
    3. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento. ” (fl. 909)
    Pelo que há no acórdão proferido, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso, sendo certo, ademais, que as questões postas à apreciação da Corte não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua análise, de forma originária, por esta Corte, configura inadmissível dupla supressão de instância. 
    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07. 
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente